Tribunal: TJSP
Processo: 2098956-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
- Tendo em vista que a prestação de garantia não equivale ao pagamento voluntário do débito com o fito de afastar a multa prevista no art. 523, § 1o do CPC, visto impor à parte executada que aguarde por mais tempo à satisfação do seu crédito, mormente quando considerado que tal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
- Tendo em vista que a prestação de garantia não equivale ao pagamento voluntário do débito com o fito de afastar a multa prevista no art. 523, § 1o do CPC, visto impor à parte executada que aguarde por mais tempo à satisfação do seu crédito, mormente quando considerado que tal oferta foi feita com o fito de seguir discutindo o débito, de rigor a incidência da multa do art. 523, §1o do CPC.
RECURSO PROVIDO